Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-60.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM MERA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Coperáguas Cooperativa Agroindustrial, para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-fiscal e da distribuição do ônus da prova na ação anulatória.
II. Questões em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar expressamente a presunção de legitimidade do lançamento tributário e a distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam pretensão de simples integração do julgado ou indevida rediscussão do mérito já decidido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao consignar que o lançamento tributário foi constituído com base em mera presunção da autoridade fiscal, sem comprovação da ocorrência do fato gerador, especialmente da entrega da mercadoria em local diverso do indicado na documentação fiscal.
5. A autuação não se ampara em prova concreta nem em flagrante da suposta irregularidade, o que compromete a validade do lançamento por afronta ao art. 142 do CTN e aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
6. A conclusão pela nulidade do crédito tributário implica o reconhecimento de que a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo foi elidida pela ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a exigência fiscal.
7. O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 489, § 1o, do CPC.
8. A alegação genérica de necessidade de esclarecimentos, sem indicação precisa de obscuridade, contradição ou omissão, revela tentativa de rediscussão da matéria decidida, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
9. A matéria foi apreciada à luz da legislação aplicável, inclusive para fins de prequestionamento, com exame do art. 142 do CTN e dos arts. 371 e 373 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário é afastada quando a exigência fiscal se funda em mera presunção, desacompanhada de suporte probatório mínimo da infração imputada. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente as questões relevantes da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência das provas nem da validade do lançamento tributário já examinadas no julgamento. 4. A invocação genérica de necessidade de esclarecimentos, sem indicação concreta de vício integrativo, não autoriza a integração do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CPC, arts. 371 e 373; CTN, art. 142.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001872-60.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM MERA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Coperáguas Cooperativa Agroindustrial, para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-fiscal e da distribuição do ônus da prova na ação anulatória.

II. Questões em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar expressamente a presunção de legitimidade do lançamento tributário e a distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam pretensão de simples integração do julgado ou indevida rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao consignar que o lançamento tributário foi constituído com base em mera presunção da autoridade fiscal, sem comprovação da ocorrência do fato gerador, especialmente da entrega da mercadoria em local diverso do indicado na documentação fiscal.

5.

A autuação não se ampara em prova concreta nem em flagrante da suposta irregularidade, o que compromete a validade do lançamento por afronta ao art. 142 do CTN e aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

6.

A conclusão pela nulidade do crédito tributário implica o reconhecimento de que a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo foi elidida pela ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a exigência fiscal.

7.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 489, § 1o, do CPC.

8.

A alegação genérica de necessidade de esclarecimentos, sem indicação precisa de obscuridade, contradição ou omissão, revela tentativa de rediscussão da matéria decidida, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9.

A matéria foi apreciada à luz da legislação aplicável, inclusive para fins de prequestionamento, com exame do art. 142 do CTN e dos arts. 371 e 373 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário é afastada quando a exigência fiscal se funda em mera presunção, desacompanhada de suporte probatório mínimo da infração imputada. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente as questões relevantes da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência das provas nem da validade do lançamento tributário já examinadas no julgamento. 4. A invocação genérica de necessidade de esclarecimentos, sem indicação concreta de vício integrativo, não autoriza a integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CPC, arts. 371 e 373; CTN, art. 142.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por COPERÁGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5.

Inconformado com esta decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO,

apresenta embargos de declaração e em suas de recorrer, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado, embora tenha reconhecido a insuficiência dos elementos probatórios que embasaram o lançamento tributário, deixou de enfrentar, de forma expressa, a questão relativa à presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-fiscal, bem como a correspondente distribuição do ônus da prova na ação anulatória.

Aduz que o acórdão não esclareceu de que modo teria sido afastada a presunção juris tantum que recai sobre o lançamento tributário, nem se a parte autora teria se desincumbido do ônus de infirmá-la, ou, ainda, se teria sido atribuído ao Estado o encargo de produzir prova complementar em juízo, o que, segundo afirma, comprometeria a coerência lógica da fundamentação adotada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as alegadas omissões, com a devida integração do julgado. (Id. 354748897).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao fundamento de que inexiste qualquer vício no acórdão, sustentando que a decisão foi clara ao reconhecer que o lançamento tributário se baseou em mera presunção, sem comprovação da ocorrência da infração, o que afasta a validade do crédito fiscal. (Id. 356598377).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do débito fiscal consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, sustenta o embargante em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, a questão relativa à presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-fiscal, bem como a distribuição do ônus da prova na ação anulatória, circunstâncias que reputa essenciais para a adequada fundamentação da decisão.

Assevera que, ao reconhecer a insuficiência dos elementos probatórios que embasaram o lançamento tributário, o acórdão teria deixado de explicitar de que forma foi afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, o que comprometeria a coerência lógico-jurídica da fundamentação adotada.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, consignando, de maneira expressa, que o lançamento tributário foi constituído com base em mera presunção da autoridade fiscal, sem a devida comprovação da ocorrência do fato gerador, notadamente a entrega da mercadoria em local diverso daquele indicado na documentação fiscal.

Restou claramente assentado que a autuação não se amparou em prova concreta, tampouco em flagrante da suposta irregularidade, circunstância que compromete a validade do lançamento, por afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional e aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, conforme expressamente delineado no acórdão.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Colegiado, no sentido da nulidade do crédito tributário, implica, necessariamente, o reconhecimento de que a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo foi elidida diante da ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a exigência fiscal.

Não há, portanto, omissão quanto ao ponto, mas mera inconformidade do embargante com o resultado do julgamento.

A pretensão deduzida nos aclaratórios, a pretexto de integração, busca, em verdade, a rediscussão da matéria relativa à suficiência das provas e à validade do lançamento tributário, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu na espécie, em consonância com o disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a fundamentação adotada revela-se clara ao evidenciar que a invalidação do lançamento decorreu da inexistência de prova objetiva da infração imputada, o que, por si só, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, sem necessidade de maiores digressões teóricas acerca da distribuição do ônus da prova.

No que concerne ao argumento deduzido sob o rótulo de “necessidade de esclarecimento no que for cabível, sem qualquer inovação recursal”, igualmente não se verifica a existência de vício integrativo a ser sanado. Isso porque o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e linear acerca das razões que conduziram ao reconhecimento da nulidade do lançamento tributário, não havendo lacuna a ser suprida. A invocação genérica de necessidade de esclarecimentos, desacompanhada da indicação precisa de ponto obscuro, contraditório ou efetivamente omisso, revela, em verdade, mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Assim, não há falar em integração do julgado sob tal fundamento.

Por fim, quanto ao eventual prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente apreciada à luz da legislação aplicável, notadamente o art. 142 do Código Tributário Nacional e os arts. 371 e 373 do Código de Processo Civil, restando atendido o requisito exigido para fins de acesso às instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026